Tribunal: TJES
Processo: 0000333-95.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000333-95.2016.8.08.0032
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000333-95.2016.8.08.0032

APTE:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
em face da sentença de fls. 392/396, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para determinar ao recorrente, no prazo de 90 (noventa) dias, o desligamento de todos os servidores contratados em caráter temporário, sob pena de multa diária e caracterização de ato de improbidade.

Nas razões de fls. 399/405, o apelante requer, em resumo, que o desligamento dos servidores temporário seja precedido de concurso público, para que não ocorra a interrupção de serviços essenciais da administração pública, em razão disso, pleiteia no bojo do apelo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas às fls. 417/420 inicialmente concordando com o deferimento do efeito suspensivo e, quanto ao mérito, argumenta que o apelante posterga o seu dever constitucional de realizar concurso, pontuando que a presente ação data do ano de 2016, e que não comprovou o empenho da administração em realizar certame.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3384025) pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo Município de Mimoso do Sul, sendo que este apenas veicula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argumentos relacionados à exiguidade do prazo estabelecido em sentença para que a municipalidade promova o desligamento dos servidores temporários.

Dito isso, passo ao exame do primeiro pleito.

DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Conforme pude apurar dos autos, o ora recorrente, Município de Mimoso do Sul, formulou no bojo do recurso de apelação pedido relacionado ao seu recebimento no efeito suspensivo, amparando sua pretensão no art. 14, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o ora apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, esta Corte de Justiça somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão.

Por tais motivos, esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015
. [...]. (
TJES
– Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, desse posicionamento não destoa a jurisprudência dos Tribunais Pátrio que se segue:

[...]. .
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação
,
não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso
.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso
.
Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito
. [...]. (
TJMG
– APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
MOREIRA DINIZ
; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO.
Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal,
totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

No concernente ao mérito do apelo, a municipalidade sustenta, em suma, ser exíguo o prazo estipulado em sentença, consistente em 90 (noventa) dias para que o Ente Público promova o desligamento dos servidores contratados em caráter temporário.

Pois bem. Como bem salientado pelo
parquet
de primeira instância, “em que pese os argumentos do Recorrente acerca da exiguidade do prazo, importante registrar que a presente ação civil pública tramita desde o ano de 2016, tendo o recorrente afirmado em manifestação de fl. 173 que estava ‘
envidando esforços necessários para a realização de concurso público no âmbito do Poder Executivo Municipal’
" – fls. 417/420.

De fato, ao examinar a petição de fls. 173/174,
protocolada no dia 14/12/2018
, é possível constatar tal afirmativa por parte da municipalidade, acrescida de argumentos relacionados à complexidade para a realização de concurso público, sem, contudo, posicionar-se e comprovar em que fase a administração estaria em relação ao pretendido certame.

Em razão disso, à fl. 176, o Ministério Público requereu a intimação do Ente Municipal para comprovar quais medidas a administração até então teria adotado para promover o concurso público discutido nos autos, assim como a relação dos servidores em contratação temporária, o que foi deferido à fl. 177.

Em resposta, o apelante apresentou a relação dos servidores com designação temporária (fls. 180/231) e, no que se refere à fase em que se encontrava o processo de realização do concurso, consta um ofício emitido pelo prefeito para que os secretários municipais indicassem para quais cargos haveria necessidade de provimento por concurso público, estando acompanhado das respectivas respostas (fls. 232/241).

Como se pode observar, passado mais de dois anos do ajuizamento da presente ação, ainda não tinha sido instaurado o procedimento administrativo para a promoção de concurso público, pois a administração ainda não tinha nem sequer apurado quais cargos deveriam ser provido por certame.

A regra de contratação de pessoal pela administração pública em geral deve observar o art. 37, inciso II, da CRF, sendo uma das exceções a possibilidade de contratação por tempo determinado, a qual visa “
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
” (inciso IX).

Como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, “
sobre a questão, o eg. Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do RE n° 658.026 (Tema 612), submetido ao rito de repercussão geral, os requisitos necessários para o reconhecimento da validade dos contratos por tempo determinado
”.

No referido julgamento, dentre outros temas, ficou decidido que:

[...]. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que,
para que se considere válida a contratação temporária
, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
. [...]. (RE nº 658026, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014, PUBLIC 31-10-2014 - destaquei).

Conforme extraio dos autos, constam registros de servidores contratados há muitos anos, chamando atenção especial a um deles, que já tem cerca de 30 (trinta) anos de contrato temporário em vigência com a administração, como consta da ficha funcional acostada à fl. 363.

Muito desses contratados possuem vínculo com a administração já na primeira década dos anos 2.000, de acordo com as diversas fichas funcionais colacionadas às fls. 299/363 e relação de servidores às fls. 364/367.

Somado a isso, somente com a vigência da Lei Municipal nº 2.027/2012 (ocorrida no transcorrer desta ação civil pública – fls. 380/388), que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, passou a haver previsão legal para a excepcional possibilidade de contratação por tempo determinado (art. 11).

Em conclusão, a contratação ocorrida na origem não obedeceu às regras legais, as quais foram balizadas pelo julgamento do Tema 612, do STF (RE n° 658.026), porquanto não havia previsão legal quanto aos casos excepcionais; inexiste fixação de prazo para as referidas contratações; assim como não se encontra demonstrada a transitoriedade da necessidade ou mesmo o interesse público excepcional; sendo, ainda, os serviços desenvolvidos são de natureza ordinária permanente da administração,
devendo os vínculos ser desconstituídos
.

Por isso, considerando que o presente pronunciamento também está relacionado ao julgamento da remessa necessária, não vejo como modificar a sentença
a quo
, uma vez que o pedido de “
desligamento de todos os servidores contratados em caráter temporário
” encontra-se amparado no art. 37, da CRF e no julgamento pelo STF do Tema nº 612, submetido à sistemática da repercussão geral.

Quanto ao pedido recursal formulado pelo Município de Mimoso do Sul e relacionado ao prazo de 90 (noventa) dias para que a administração promova a aludida rescisão dos contratos temporários, entendo que o longo período de tramitar desta ação, por si só, já se mostrou suficiente para a realização do competente concurso público.

Isso porque a ação foi proposta no ano de 2016 e o Município de Mimoso do Sul, agora definitivamente compelido a promover o certame, nem sequer iniciou o trâmite administrativo visando à realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos, conforme preceitua o art. 37, inciso II, da CRB.

Consta dos autos, apenas e tão somente, um ofício do então prefeito municipal dirigido às secretarias do executivo local consultando-as acerca da necessidade de provimento de cargos mediante concurso.

Logo, não consta deste feito que o ora apelante tenha dado seguimento à realização do determinado concurso público, “
período mais que suficiente para a dotação orçamentária, autorização, escolha da banca examinadora, aplicação do certame, nomeação e posse dos servidores
” (fls. 417/420).

Igualmente em consonância com a motivação supra, não se pode falar em risco de descontinuidade do serviço público, pois a demora foi aparentemente causada pela própria administração, somado ao fato de que o Ente Municipal não comprovou a existência de tal risco aos administrados.

Mediante esses fundamentos,
CONHEÇO
do apelo e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
CONFIRMANDO
integralmente a sentença
a quo
.

Ausente condenação em honorários, na forma do art. 128, § 5º, inciso II, ‘
a
’, da CRF.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000333-95.2016.8.08.0032

APTE:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO FORMULADO NO PRÓPRIO APELO – ART. 1.012, § 3º, DO CPC – NÃO CONHECIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – REGRAS CONSTITUCIONAIS INOBSERVADAS – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 612 DO STF – PRAZO DE DESLIGAMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes.

2. A contratação temporária ocorrida na origem não obedeceu às regras constitucionais (Repercussão Geral - Tema 612, do STF), porquanto não há previsão legal quanto aos casos excepcionais; inexiste fixação de prazo para as referidas contratações; assim como não se encontra demonstrada a transitoriedade da necessidade ou mesmo o interesse público excepcional; sendo, ainda, os serviços desenvolvidos de natureza ordinária permanente da administração.

3. Por não ter a municipalidade comprovado que durante todo o tramitar do processo (6 anos) sequer tenha iniciado o procedimento necessário para a realização de concurso público, assim como não demonstrou a existência de riscos de descontinuidade do serviço público aos administrados, não deve ser alterado o prazo de 90 (noventa) dias para o desligamento dos servidores com designação temporária estabelecido na sentença
a quo
.

4. Apelo não provido e sentença confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
CONFIRMANDO
integralmente a sentença
a quo
.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.